Tribunal: TJDFT
Processo: 0731026-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Verifica-se que a ciência da r. Decisão agravada por parte do patrono do Agravante foi registrada em 28/06/2024, conforme consta do sistema PJe, e o presente recurso somente foi interposto em 26/07/2024. Faculto ao Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator